Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INFLUÊNCIA E/OU DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É da parte que alega o ônus de comprovar a excludente de ilicitude, conforme art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que, não constatado que o autor, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão atual a direito seu, mantém-se sua condenação pelo crime de lesão corporal grave.
2. Na mesma linha, ausente prova de que a parte ré apelante agiu sob influência ou domínio de violência emoção, não há que se falar na incidência da circunstância atenuante do art. 65, III, ‘c’, do Código Penal, ou da causa especial de diminuição do art. 129, § 4o, do mesmo diploma.
3. Apelação conhecida e não provida.